Tribunal: TJBA
Processo: 0000065-03.2008.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000065-03.2008.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTANA

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO DE ARAUJO SANTOS

APELADO: MARIA ESTEFANIA ALKMIM LEAO

Advogado(s)
:
JOAO PAULO FRANCO PEDREIRA

ACORDÃO

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL
.
OMISSÃO
.
HONORÁRIOS
DE SUCUMBÊNCIA
.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. MAJORAÇÃO DEVIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §11, DO CPC. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO TEMA 1.059.

EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.
Os embargos de declaração destinam-se a integrar ou aclarar o pronunciamento judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, sendo cabíveis para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material.

2. No caso concreto,
quanta à apontada omissão
consistente na majoração da verba de sucumbência no órgão
ad quem
, assiste razão
a
o embargante,
diante da disposição do
§ 11, do art. 85 do CPC
e em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.059:
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
.

3.
Logo
,
uma vez que
a sentença estipulou honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor da condenação,
conforme ID 77154474 dos presentes autos e,
tendo em vista
o desprovimento do integral do recurso (Acórdão de ID 79472777), é devida a majoração dos honorários de sucumbência,
os quais
fixo no percentual de 20%, mantendo-se a mesma base de cálculo, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho no segundo grau de jurisdição
(art. 85, §2º, do CPC)
.

4.
Embargos de declaração acolhidos para correção
de omissão
,
a fim de majorar os honorários de sucumbência para 20% sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000065-03.2008.8.05.0227
, em que figuram como embargante MARIA ESTEFANIA ALKMIM LEAO e embargado MUNICIPIO DE SANTANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,.